Tribunal: STF
Processo: RE 77628
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-06
Data de publicação: 1974-06-06

Ementa:
- MAGISTRADOS APOSENTADOS DO ESTADO DO AMAZONAS.
PROVENTOS DA INATIVIDADE. IRREDUTIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. II.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 1.029/71, ART. 27,
PARAGRAFO 3., CONHECIDA, MAS REJEITADA. III. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO OU AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IV. RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS: CONHECIDO E PROVIDO O 2., PARA CASSAR A SEGURANÇA;
E PREJUDICADO O 1., REJEITADA, PREFACIALMENTE, A PREJUDICIAL DE
INCONSTITUCIONALIDADE.